Tribunal: TJSP
Processo: 2272898-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Fixação de verba honorária na fase de liquidação – Ausência de lesividade ao agravante – Falta de interesse recursal – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272898-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ANDRÉ
DONIZETE DE PAIVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272898-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2272898-95.2020.8.26.0000 – Campinas.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante André Donizete de Paiva.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Renata Manzini.
Voto no 37.284.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Fixação de verba
honorária na fase de liquidação Ausência de lesividade ao
agravante
Falta de interesse recursal
Recurso não
conhecido.
1
Agravo de instrumento interposto por André
Donizete de Paiva visando a reforma da r. decisão de fls. 283/284 do feito
subjacente que, nos autos da ação acidentária por ele promovida em face
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ora em fase de execução, ao
homologar o cálculo da autarquia, fixou a verba honorária nos termos do
artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
Recurso
tempestivo
e
que
prescinde,
para
julgamento, das diligências possíveis de serem ordenadas (NCPC, art. 1019
e incisos).
2 Há na verdade, no caso dos autos, equívoco por
parte do agravante.
Isto porque, o V. Acórdão exequendo determinou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272898-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
quanto aos honorários advocatícios, que tal verba seria fixada em execução
(“Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada em execução -
art. 85, § 4o, II, do CPC-0 -, inclusive aquela devida pela fase recursal - art.
85, § 11, do mesmo diploma legal” fls. 249 do feito subjacente, destaquei).
Então, a MM. Juíza de Direito, ao homologar o
cálculo apresentado pelo INSS, nada mais fez do que arbitrar a verba
honorária devida em favor do patrono do exequente, de acordo com as
regras previstas no Código de Processo Civil.
Não houve, portanto, ao contrário do que entendeu
o recorrente, nenhuma condenação contra ele, ao pagamento de honorários
advocatícios; mas ocorreu, isto sim, a fixação de tal verba a favor de seu
advogado, nos termos do v. aresto exequendo.
Não há, no caso, portanto, qualquer lesividade,
faltando, pois, ao agravante, interesse recursal.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)